Tribunal: TJMT
Processo: 1019854-17.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019854-17.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), HALIA MARA RIOS MENDOZA RODRIGUES - CPF: 067.645.771-10 (AGRAVANTE), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO COSTA MOURA - CPF: 065.105.441-99 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 362.052.141-72 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1019854-17.2024.8.11.0041

AGRAVANTES:

HALIA MARIA RIOS MENDOZA RODRIGUES E OUTROS

AGRAVADA:

VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
HALIA MARIA RIOS MENDOZA RODRIGUES
e
OUTROS
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

A parte agravante, nas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não mencionou os danos morais reconhecidos por jurisprudência em situações similares de retenção indevida de valores.

Alega que a devolução do valor pactuado somente ocorreu após mais de 180 dias, conduta esta que reputa abusiva e não reparada até o presente momento.

Sustenta que essa omissão consolida o dano sofrido de forma deliberada, conduta esta já caracterizada como ilícita por precedentes, como demonstrado no julgado do TJMG que reconhece o dano moral por retenção indevida de mensalidades escolares.

Os agravantes aduzem que foram forçados a buscar tutela judicial após infrutíferas tentativas extrajudiciais e enfrentamento de cláusulas abusivas, sendo vítimas de significativo prejuízo moral e financeiro; postulam, assim, a fixação de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrente afirma que a conduta da agravada configura violação ao art. 186 do Código Civil e exige reprimenda pecuniária com função reparadora e pedagógica; por fim, requer que a recorrida seja condenada também à devolução em dobro dos valores pagos pelos agravantes.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, com juízo de retratação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil; seja reconhecida a responsabilidade da agravada pela retenção abusiva de valores e, consequentemente, determinada a condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a devolução, em dobro, dos valores pagos pelos agravantes, com fundamento no direito à restituição prevista em razão da conduta ilícita praticada pela parte agravada.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O

591/1967 – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – TEMA 938 STJ – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

O contrato foi celebrado após a vigência da Lei nº 13.786/2018, que permite a retenção de até 50% dos valores pagos em contratos de incorporação submetidos ao regime de patrimônio de afetação, não se configurando abusividade.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade dessa cláusula, desde que observados os limites legais e contratuais.

“Nos contratos de compra e venda de imóvel, a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, quando previamente informada ao consumidor, é valida.”
(AgInt no AREsp 399.161/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).”

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra
decisão unipessoal do relator
, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, a parte agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO
- APLICAÇÃO DA MULTA –
NÃO CONHECIDO
.

Admite-se o recurso de agravo interno contra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão.”
(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (destaquei)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível
em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Ressalta-se, no mais, que as demais teses invocadas no presente recurso, se revelam inócuas frente à inadmissibilidade do presente, que se trata de condição de procedibilidade e conhecimento por este Colegiado.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno a parte agravante a pagar à agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025